Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-86.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Porte irregular de acessórios e munições de uso restrito. Dosimetria. Conduta social. Valoração negativa cabível. Cálculo da pena-base. Critério de exasperação ajustado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de afastamento da valoração negativa da conduta social.
III. Razões de decidir
3. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta evidencia o desrespeito do réu ao processo de ressocialização, inobservância das regras da lei de execuções penais, justificando a valoração negativa de sua conduta social. 3.1. Ademais, seu desvalor não leva em consideração as condenações anteriores em si, mas o fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, não havendo falar em bis in idem. 3.2. Por fim, as sanções previstas na Lei de Execuções Penais para o agente que pratica crime durante cumprimento de pena são independentes e possuem natureza distinta, além de as consequências do eventual reconhecimento de falta grave, pelo Juízo da Execução,terem influência somente sobre a execução da pena pretérita.
4. É legítimo e razoável o incremento da pena-base em 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável,conforme entendimento jurisprudencial. 4.1. Pena-base reajustada de ofício.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062337, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 28/10/2025; TJDFT, Acórdão 2062239, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/11/2025; TJDFT, Acórdão 1965692, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1980831, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025.